Tribunal: TJMT
Processo: 1009098-25.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009098-25.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JASIEL SANTANA DA PAIXAO - CPF: 115.508.658-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 103.201.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BATISTA BARBOSA DA SILVA - CPF: 832.062.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009098-25.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JASIEL SANTANA DA PAIXAO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ORDEM DE PARADA ILEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” [STF. RE no 603.616 RO. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 5/11/2015].

Resta inviável a condenação pela prática do crime de desobediência quando constatada a ilegalidade da ordem emanada da autoridade policial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009098-25.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JASIEL SANTANA DA PAIXAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Jasiel Santana da Paixão
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o absolveu da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], e art. 330 [
desobediência
], na forma do art. 69 [
concurso material
], ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009098-25.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jasiel Santana da Paixão
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Pela prática dos seguintes fatos delituosos
:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 00h30min, na rua Filinto Muller, n.o 14, bairro São Luis, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO, vulgo “BAIANO”,
com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que
na data, hora e local supracitados policiais militares realizavam rondas no logradouro em questão quando avistaram o denunciado e outro indivíduo em frente a uma residência, os quais, ao avistarem a guarnição policial,
deslocaram-se em direção à casa
.

Depreende-se que ante a atitude suspeita
,
os policiais deram ordem de parada
aos indivíduos para realizar a abordagem, momento em que
o increpado desobedeceu à ordem de parada e continuou seguindo em direção à casa
.

Assim agindo, o indiciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2o FATO

Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO, vulgo “BAIANO”,
com consciência e vontade, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância,
01 (uma) porção
de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha,
totalizando
0,52 (cinquenta e duas centigramas)
e
01 (uma) porção
de substância análoga a
cocaína,
totalizando
37,07g (trinta e sete centigramas e sete centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que
os policiais
lograram êxito em
abordar
o denunciado
próximo a porta da residência
. Realizada busca pessoal, foi encontrado o valor de R$ 556,00
(quinhentos e cinquenta e seis reais) em notas trocadas.

Abstrai-se que durante a abordagem policial os militares visualizaram uma sacola aparentando conter entorpecente sobre uma mesa da residência.
Realizada busca domiciliar, os militares localizaram no interior os entorpecentes apreendidos
.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação e os antecedentes do denunciado que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO, vulgo “BAIANO”,
como incurso nas disposições do
art. 330 do Código Penal (1o FATO)
e
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (2o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos.

O Ministério Público Estadual, por meio de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia, no dia 27/09/2022, em face de
JASIEL SANTANA DA PAIXAO
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto art. 330 do Código Penal (1o FATO) e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (2o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. (...).

Foi determinada a notificação no dia 11/10/2022 (fls. 274/275, pdf; pg. 1/2, ID 96367852). O réu foi notificado no dia 12/10/2022 (fl. 424, pdf; pg. 7, ID 100287293).

O réu apresentou defesa prévia no dia 07/11/2022, arguindo preliminares (fl. 426/431 pdf, pg 1/6, ID 103317416, pdf).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 21/11/2022 (fl. 439/444, pdf.; pg 1/6 ID 104035373).

Em sumário de instrução, presente o membro do Ministério Público, o Defensor Público e o réu. Presente as testemunhas Donato Ferreira da Cruz Junior (PM) e Adilson Batista Barbosa da Silva (PM). Ausente a testemunha Cleber de Souza Ferreira (PM). As partes desistiram de sua oitiva. Em seguida, realizou-se o interrogatório do réu, após entrevista reservada com sua defesa. Na sequência, as partes requereram vistas dos autos para apresentação de alegações finais. Todos os depoimentos foram gravados e encontram-se anexados ao processo.

Na fase de diligências, as partes nada requereram.

Em sede de Alegações finais, o MP requereu que seja a denúncia julgada procedente, a fim de condenar o réu
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO
nas penas do artigo 330, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com relação à dosimetria da pena, no que tange à primeira fase, requer a aplicação de maus antecedentes. Quanto à terceira fase da fixação da pena, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Finalmente, requer a definição do regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em alegações finais, a defesa do réu
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO
, por sua vez, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas de existência e autoria dos crimes capitulados na tese acusatória sustentada pelo Autor da Ação, em razão da quebra da cadeia de custódia e da violação de domicílio, e, por consequência, a direta declaração da improcedência da denúncia, para absolver o réu, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requer a desclassificação do mesmo delito para o previsto no art. 28 da LAD, em razão da insuficiência de provas da alegada destinação de drogas para consumo de terceiros, e, sucessivamente, a declaração da extinção da punibilidade, por incidência da detração anômala.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório. Fundamento e decido.

Imputa-se, nos presentes autos, ao acusado JASIEL SANTANA DA PAIXAO a prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim é descrita a conduta atribuída ao réu: (...).

Ciente das imputações, havendo preliminares arguidas pela defesa, analiso-as.

Preliminar – Da invasão de domicílio.

Ante as particularidades dos presentes autos, colacionado, neste momento, o que fora produzido em sede judicial.

Donato Ferreira da Cruz Junior:
Relata que estavam de serviço no dia e, em rondas, de noite, como de costume, passaram na rua Filinto Muller, que é um local problemático, onde há uma praça pública que muitas vezes é utilizado como ponto de encontro para outros fins ilícitos. No dia, quando passavam pelo local, visualizaram dois indivíduos e quando chamaram eles para serem abordados, os dois entraram rapidamente para a casa e a guarnição acompanhou no intuito de lograr êxito em realizar a abordagem. Conseguiram lograr êxito já no interior da residência. Quando realizaram a abordagem individual no réu, foi encontrado notas fracionadas. Fazendo a busca, em cima de uma mesa, em um prato, havia uma porção de uma substância esquisita. Ao averiguar, se tratava de uma porção considerável de pasta base. No momento, os abordados indicaram que era usuários e, de fato, o local era um ‘fumódromo’, com fluxo intenso de pessoas aparentemente usuários. Deram sinal claro e ostensivo de parada, observado o procedimento padrão adotado, identificando-se e dando a voz de parada. Após a desobediência da ordem de parada, a abordagem foi realizada dentro do interior da residência, no quintal da casa, local que dava para ver dentro da casa, momento em que viram a sacola. Não se recorda muito bem dos detalhes, e não se recorda se o réu disse algo em relação ao local. (fl. 461, pdf; ID 106163869)

Adilson Batista Barbosa da Silva:
Relata que estavam fazendo patrulhamento no bairro da ponte e visualizaram os dois. Ao abordar, foi pedido para parar e em nenhum momento os dois pararam. Foi feita a aproximação e feita a abordagem. Durante a abordagem do Jasiel, foi encontrado no bolso as contagens de nota, de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20, caracterizando a comercialização de entorpecente. De longe, viu em cima da mesa uma sacola, e quando fizeram a revista na casa localizaram os entorpecentes. Do lado de fora da casa foi visto uma sacola e dentro da mesma havia uma porção razoável de pasta base. Posteriormente encontraram um papelote de maconha. Não sabe especificar, mas aparentemente a sacola era de mercado e não se recorda se a sacola era transparente. (fl. 461, pdf; ID 106163869)

Jasiel Santana da Paixão:
Relata que o entorpecente é para seu consumo. Pagou R$220,00 pela cocaína. A droga era para seu uso, da namorada e um outro rapaz. O entorpecente duraria apenas aquela noite, antes de amanhecer acabaria a droga. O local era um lote abandonado e sujo e havia uma casa no fundo. O proprietário pediu para limpar e continuou morando no local.
Era um local aberto e que as pessoas iriam para usar drogas, porém fechou para ter o controle de pessoas que ali frequentavam
. O dono do local é da família da Dona Fidela, mesmo proprietário do prédio ao lado do terreno. Foi autorizado a ficar no local pelo Zeca do PT, de Porto Espiridião/MT. A autorização se deu quando limpou o lote uma vez e o dono disse que iria trazer mais ferramentas para limpar o lote e pediu para ficar cuidando.
Faz quase dois anos que está morando no local
. Zeca do PT apareceu algumas vezes no local. O dono autorizou a usar drogas no local, mas não autorizava a venda de drogas. Trabalha com serviços gerais. Usava o local para criar galinha, vendia ovos ao pessoal da área. O cara de quem comprou as drogas deu o troco do entorpecente em notas miúdas. A princípio, era pra ter comprado R$500,00 em entorpecentes, porém o traficante trouxe apenas R$220,00, pois não tinha o restante do entorpecente e deu o troco em notas miúdas. Tinha mais dinheiro no bolso. Não sabe dizer quem era o traficante. A droga estava em cima da mesa, em uma sacola. Já estava fazendo o uso da droga quando seu amigo disse que os policiais estavam no local e quando foi até eles, já foi de encontro e encontrou com os policiais no meio do lote.
Não autorizou os policiais a entrarem na casa
. Não sabe se o outro rapaz autorizou a entrada dos policiais. O outro rapaz não mora junto, apenas usam drogas junto. O dinheiro que estava com o interrogado era oriundo da venda de ovos e galinhas. Tinha 74 galinhas. Entregou os R$500,00 em 10 notas de R$50,00 e recebeu o troco em notas trocadas. (fl. 461, pdf; ID 106163869)

Perlustrando o produzido, entendo que a tese ora analisada merece prosperar.

De pronto,
nota-se que toda a dinâmica dos fatos narrados na exordial tem como gênese a suposta ordem de parada emanada pelos policiais militares
, ordem esta que só emergiu no quadro probatório em sede judicial, a qual deu, na visão dos policiais, autorização,
diante do putativo estado de flagrância, para ingresso no domicílio
, que, desde já, entendo ter sido
realizado de forma ilícita
.

Explico.

Atento ao feito, mais precisamente ao boletim de ocorrência, vislumbra-se que a abordagem se deu da seguinte maneira:

A GUPM DO OFICIAL DE DIA EM PATRULHAMENTO PELA RUA FILINTO MULLER, BAIRRO SÃO LUIZ AVISTOU 02 (DOIS) INDIVÍDUOS EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA, QUE ESTES AO VISUALIZAREM A GUPM ENTRARAM RAPIDAMENTE PARA O INTERIOR DA CASA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI VERBALIZADO PARA QUE OS SUSPEITOS PARASSEM, PORÉM ESTES CONTINUARAM ANDANDO EM DIREÇÃO AO INTERIOR DA REFERIDA RESIDÊNCIA, QUE FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM AOS SUSPEITOS PRÓXIMO A ENTRADA DA PORTA, QUE ESTA GUPM VISUALIZOU EM CIMA DA MESA 01 (UM) SACOLA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, SENDO REALIZADO A BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS, FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO JASIEL DE ALCUNHA "BAIANO" DINHEIRO EM NOTAS DE R$ 2, 5, 10, 20 E 50 REAIS EM ESPÉCIE, PORÉM NÃO FOI LOCALIZADO NADA DE ILÍCITO, JÁ EM BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI CONFIRMADO QUE A SACOLA EM CIMA DA MESA, TRATAVA-SE DE 01 (UMA) PORÇÃO RAZOÁVEL DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, SENDO LOCALIZADO TAMBÉM 01 (UM) PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS, ESTES RELATAM QUE "SÃO USUÁRIOS DE DROGAS E NAQUELE LOCAL TRATA-SE DE UM "FUMÓDROMO", O QUAL VÁRIOS INDIVÍDUOS FAZEM USO DE DROGAS", DIANTE DO EXPOSTO OS SUSPEITOS E OS MATERIAIS ILÍCITOS FORAM ENCAMINHADOS AO CISC PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTREGA A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.

O conteúdo do boletim de ocorrência é ratificado,
ipsis litteris
, pelos policiais ouvidos em sede policial.

Dito isso, nota-se que, em princípio, não há qualquer informação acerca de
eventual ordem de parada
e, muito menos,
mesmo que houvesse
,
sequer há razões
, aqui entendidas como fundada suspeita,
para que ela fosse emanada
.

Consta do boletim
, como acima colacionado, que
os suspeitos
foram avistados e,
quando perceberam a viatura
,
entraram no imóvel
.

Em contrapartida
, ouvido,
o policial Donato
informou que “
quando passavam pelo local, visualizaram dois indivíduos e quando chamaram eles para serem abordados, os dois entraram rapidamente para a casa e a guarnição acompanhou no intuito de lograr êxito em realizar a abordagem.”
,
trazendo ao feito a ordem de parada somente quando arguido, de forma direta, pelo membro do Ministério Público
, indicando que
“Deram sinal claro e ostensivo de parada, observado o procedimento padrão adotado, identificando-se e dando a voz de parada”.
E, por sua vez,
Adilson, quando ouvido, afirmou que “
foi pedido para parar”,
“pedido” este que não fora atendido
.

Em sede inquisitória
,
o denunciado
, ao ser indagado,
informou que havia acabado de comprar o entorpecente e entrado no imóvel
, momento em
que os policiais, sem qualquer permissão, ingressaram em seu encalço
e
, em juízo, assentou “(que) j
á estava fazendo o uso da droga quando seu amigo disse que os policiais estavam no local e quando foi até eles, já foi de encontro e encontrou com os policiais no meio do lote
.”

Dito isso, infere-se que
os policiais não avistaram
, a princípio,
ao menos não de forma provada
,
qualquer eventual prática delitiva
, ou a iminência de sua prática,
que desse respaldo à emanação da ordem de parada
,
a qual exige
, para ser proferida,
fundadas suspeitas
,
e
, consequentemente,
se não cumprida
, a
consumação
do crime de
desobediência
.

Não havendo fundadas suspeitas para a ordem de parada
, como acima mencionado,
não há como configurar o crime de desobediência, que exige
, logicamente,
ordem legal válida
, que somente é possível se houver, previamente, fundadas suspeitas para tanto,
o que não pode ser justificado por circunstâncias encontradas
a posteriori
,
como é de conhecimento comum dos operadores do direito.

Na sequência, vejamos julgado no qual, em uma interpretação
a contrario sensu
, extrai-se o acima explanado: (...).

Assim sendo,
mesmo que, em tese, fosse, realmente, dada a ordem de parada
, sem que haja quaisquer indícios de fundadas razões para tanto,
não há que se falar em crime de desobediência
,
porquanto pensar dessa maneira seria entregar
, de forma indireta,
carta branca aos agentes estatais para violação de domicílio
de quem quer que seja sob o pretexto de “desobediência” à ordem emanada sem qualquer contexto que a enseje.

Consequentemente, não havendo, do contexto fático, a presença do flagrante delito que, em tese, teria origem com o crime de desobediência, não há que se falar na exceção constitucional para o ingresso em domicílio sem a autorização necessária: flagrante delito.

Adiante,
embora
, como mencionou o
parquet,
haja informação de que o imóvel se tratava de residência abandonada
,
não há nada nos autos que comprove referida informação
ou que os policiais, previamente, tinham ciência dessa informação.

Ainda,
o réu
, ao ser ouvido,
informou que, não obstante não fosse o dono do imóvel, o dono, de forma verbal, autorizou-o a residir no imóvel
,
tendo o denunciado
, ainda,
fechado o local
.

O fato de que o imóvel se encontrava “fechado”, em oposição à qualidade de “aberto”, como se qualquer um pudesse adentrar ao terreno, é corroborado pelo depoimento do policial Donato, quando informou
: (...)
a
pós a desobediência da ordem de parada, a abordagem foi realizada dentro do interior da residência, no quintal da casa

(...).

Assim, do quadro probatório amealhado ao feito, percebe-se que
a abordagem policial se deu “às escuras” e, com o posterior encontro do entorpecente
, e, ainda, a informação de que o imóvel era “abandonado”, a abordagem se deu de forma ilícita, sem qualquer prévia fundada suspeita ou conhecimento, ainda, da situação do imóvel.

Na esteira do acima delineado, vejamos a jurisprudência majoritária, a qual, inclusive, filio-me: (...).

Nessa toada,
o art. 240, §2o, do CPP
, é categórico em afirmar que para que seja realizada a
busca pessoal há necessidade de fundadas suspeitas
, as quais, como acima colacionado, devem ser percebidas diante de um contexto objetivo e não podem ser embasadas, única e exclusivamente, em subjetivismos policiais e, muito menos, ante o fato de que os indivíduos estariam em local “problemático”, devido ao consumo de entorpecente frequente.

Compactuar com referida prática, como acima mencionado, é conceder aos policiais militares, ou ao agente do estado que tenha procedido à abordagem, uma espécie carta branca para que, de acordo com suas percepções pessoais, possa invadir a privacidade de qualquer indivíduo que se encontre andando pela rua e, até mesmo, adentrar em residências, haja vista que de “nervosismo” pessoal possam criar um fictício estado de flagrância e, assim, estarem diante de uma espécie de autorização constitucional de invasão da privacidade “putativa”.

Assim sendo, diante de todo o exposto,
não havendo qualquer fundada suspeita em concreto que autorizasse a ordem de parada, mesmo que em contexto de patrulhamento ostensivo, não consumando, de forma lógica, o crime de desobediência
e, assim sendo,
o ingresso no imóvel se deu de forma ilícita, o que macula de ilicitude toda a prova de que dela se originou, nos moldes da teoria da árvore envenenada
.

No tocante à teoria mencionada: (...).

Ao final, declarada a ilicitude de todas as provas que se derivaram da abordagem, a qual possui direto nexo de causalidade com a diligência realizada na casa objeto dos fatos narrados, cuja descoberta não teria sido feita de forma independente ou descoberta de forma inevitável, não há qualquer materialidade do narrado na exordial, posto que tudo o que dela derivou deve ser desentranhado dos autos.

Consequentemente, não havendo qualquer outra prova, ou até mesmo indícios, da materialidade delitiva do narrado pelo membro do parquet, imperiosa se torna a absolvição dos réus com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Declarada nulas as provas, deixo de analisar as demais preliminares arguidas pela defesa, tendo em vista que restaram prejudicas.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, ante a ausência de materialidade delitiva, julgo
IMPROCEDENTE
a inicial acusatória para
ABSOLVER
o denunciado JASIEL SANTANA DA PAIXÃO do crime que a ele fora imputado na inicial, o que faço com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Diante da absolvição, não havendo mais motivos para tanto, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do réu, devendo o mesmo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo de por outro motivo estiver preso.
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 00h30min,
Jasiel Santana da Paixão
desobedeceu à ordem legal de parada, emanada por policiais militares (
fato 1
).

Nas mesmas condições de tempo e local, o acusado tinha em depósito 1 (uma) porção, pesando 0,52g (cinquenta e duas centigramas), de
maconha
e 1 (uma) porção de
cocaína
, com 37,07g (trinta e sete gramas e sete centigramas), para fins de traficância (
fato 2
).

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT absolveu
Jasiel Santana da Paixão
, com fincas no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de prova do fato.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que a declaração de nulidade absoluta das provas derivadas da abordagem policial
não
merece prosperar, uma vez que “
ao longo da instrução judicial confirmou-se o fato de que o imóvel em que o increpado foi localizado se tratava de um “fumódromo”, sendo que JASIEL sequer é dono da residência ou soube falar com precisão quem era o proprietário dela. Segundo apurado, fato que confirma que a casa era utilizada somente para o uso de substância entorpecente, o recorrido em seu interrogatório judicial ao ser questionado pelo Juízo afirmou que era morador de rua, bem como que a residência estava abandonada, cheia de sujeira, bem como que supostamente cuidava do local. Ademais, não restou demonstrado que o réu possuía autorização do proprietário para estar no local, o que comprova que estava utilizando a casa somente para o uso de droga. Ou seja, Excelências, o imóvel em testilha em nada se assemelhava como uma moradia mas sim se tratava de verdadeiro “fumódromo”. No caso, deve-se destacar que a casa abandonada, utilizada com o único propósito do tráfico de drogas ou uso de entorpecentes não está abarcada na proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
”.

Da análise da tese aventada pelo
Parquet
, concluo, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, que o ponto crucial deste apelo é definir se o referido local era uma casa abandonada e, portanto, não contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
[1]
, ou a moradia de
Jasiel
.

Ao serem ouvidos em juízo, os PMs Donato Ferreira da Cruz Junior e Adilson Batista Barbosa da Silva
confirmaram
que os entorpecentes (0,52g de maconha e 37,07g de cocaína) foram localizados no
interior
da residência, que era utilizada como ‘fumódromo’,
in verbis
:

Depoimento prestado em juízo pela testemunha PM
Adilson Batista Barbosa da Silva
:

“(...)

Promotor
: O que o senhor lembra desses fatos?

Testemunha
: Que a gente estava fazendo patrulhamento no Bairro da Ponte; Que visualizamos os dois; Que o tenente falou vamos abordar que está em fundada suspeita; Que foi pedido para ele parar e ele não parou em nenhum momento, os dois; Que continuamos em direção deles e conseguimos fazer a abordagem; Que abordamos o Jasiel e o outro indivíduo que não me recordo o nome dele; Que foi encontrado no bolso do Jasiel as contagens de nota de dois, cinco, dez e vinte, caracterizando a comercialização de entorpecente; Que de longe a gente viu na mesa essa sacola; Que como foi feita a revista nele e foi encontrado o dinheiro e
posteriormente foi feita a revista na casa foi encontrado o entorpecente
;
Promotor
: De fora da casa, no quintal, vocês viram a sacola encima da mesa?
Testemunha
: Isso, de lá de fora a gente viu em cima da mesa;
Promotor
: E nessa sacola depois foi localizada uma porção razoável de pasta base?
Testemunha
: Isso, uma porção razoável de pasta base e depois achamos de maconha, um papelote
”.

Depoimento prestado em juízo pela testemunha PM
Donato Ferreira da Cruz Junior
:

“(...)

Promotor
: O que o senhor lembra desses fatos?
Testemunha
: Que a gente estava de serviço nesse dia a noite e em rondas como de costume passamos nessa rua Filinto Müller que é um local problemático; Que na frente é uma pracinha pública com aqueles aparelhos de terceira idade ao ar livre e muitas das vezes esse local é utilizado como ponto de encontro para outros fins ilícitos; Que com isso a gente intensifica as rondas ali até no intuito de garantir a segurança do cidadão que quer passar ali rotineiramente; Que nesse dia quando passávamos no local a gente viu dois suspeitos que quando chamamos eles para ser abordados
eles adentraram rapidamente para o interior da casa
; Que a guarnição em atitude enérgica acompanhou no intuito de conseguir lograr êxito nessa abordagem;
Que logramos êxito no interior da residência dele
; Que em busca pessoal no senhor Jasiel foram encontradas essas notas o valor que está estipulado no BO, em notas fracionadas de 2, 5, 10, 20 e 50 reais; Que na busca foi visualizado encima da mesa ali, encima de um prato uma porção de uma substância esquisita; Que ao averiguarmos tratou-se de uma porção análoga a pasta base de entorpecentes; Que era uma porção considerável; Que foi localizada também uma outra quantidade menor de maconha; Que foi indagado aos mesmos e disseram que são usuários;
Que é um local de fumódromo
;
Promotor
: Lá fora quando o senhor viu o Jasiel e o outro indivíduo foi dada ordem clara e ostensiva clara para o Jasiel?
Testemunha
: Sim senhor; Que nós nos identificamos como policiais militares; Que fizemos os trâmites usuais do procedimento padrão; Que foi desobedecido por eles; Que eles continuaram andando rapidamente e adentrando na residência, demonstrando que eles não queriam ser abordados; (...);
”.

No interrogatório judicial,
Jasiel Santana da Paixão
confirmou que o local
era
aberto, sujo e utilizado por usuários para consumo de entorpecentes.

Todavia, contou que, após limpar o lugar, obteve autorização do proprietário para lá residir e, por isso, fechou-o com cerca, para ter controle das pessoas que ali frequentavam,
in verbis
:

“(...)
Eu sou morador da Bahia, eu não tenho casa, eu sou morador de rua (...). Eu faço serviço de bico, eu descarrego caminhão ali no Porto, faço serviço de chapa, limpo terreno, lote, e no terreno em que eu estava eu tinha uma criação de galinha, que eu vendia ovos e galinha caipira ali para a vizinhança (...). Agora, de novo, eu fui pego com essa quantidade, um amigo meu, que tava comigo para consumir comigo, foi sair, aí
os policiais vieram de encontro, abordaram ele no portão e abordaram eu dentro do terreno
. Aí me revistaram e encontraram uma quantidade de dinheiro, porque eu trabalho (...). A gente comprou para o nosso consumo (...). Duraria somente aquela noite (...).
É um local, que estava abandonado e sujo, cheio de sujeira. Eu não tinha aonde morar

e tinha uma casa nos fundos
. Aí o proprietário me deu para mim limpar, como eu limpo lote nas residências, aí ele deixou que eu morasse (...).
Aí eu cerquei, coloquei a cerca por minha conta e estava criando galinha e vendendo ovos e galinhas
, trabalhando ali mesmo naquela região. (...)
Antigamente era aberto, o pessoal era usado como uso ali. Aí como eu não tinha aonde ficar, eu fechei para poder ter um controle de pessoas
(...). É da família de dona Fidela, que é a mesma proprietária ali do lote do lado ali, que é um prédio da Boate. (...)
”.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o relato do amigo de
Jasiel
, Arielson da Silva Campos, valida a versão apresentada pelo acusado,
in verbis
:

“
Que ontem à noite o interrogando foi comprar drogas no ponto de "chapa" que fica ao lado do Posto Carretão, e, ao chegar no local encontrou seu amigo Jasiel e vários outros usuários de drogas; Que no local compraram drogas de um traficante, não tendo interesse em informar seu nome e ou características; Que o Jasiel, o declarante e outros usuários fizeram uma cota para comprar a droga para consumo pessoal, sendo repassado pelo declarante a quantia de R$ 40,00; Que compraram um total de R$ 300,00 em pasta base de cocaína;
Que todos os usuários foram para a casa do Jasiel para consumir a droga
, mas a Polícia Militar adentrou na casa do Jasiel e apreendeu a droga; Que Jasiel e o declarante foram conduzidos para a delegacia; Que nega vender drogas; Que Jasiel também não vende drogas, pois é somente usuário
”.

A despeito de o acusado ter afirmado em juízo ser morador de rua, a partir do momento em que ele passa a residir no local, inclusive cercando-o para controle de entrada e saída de pessoas, não resta dúvida de que o lugar é resguardado pela proteção constitucional, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Assim, percebe-se perfeitamente a ilegalidade da busca domiciliar perpetrada pela polícia, haja vista ter sido baseada em impressões subjetivas dos agentes estatais, consistentes no fato de o local ser utilizado como ponto de encontro para fins ilícitos e de o acusado ter desobedecido à ordem de parada emanada.

Dessa forma, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de
fundada razão
a autorizar o ingresso no domicílio, devem ser mantidas a nulidade das provas obtidas e a absolvição do réu por ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao delito de desobediência, consigno que não desconheço o Tema Repetitivo no 1060 do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a seguinte tese jurídica foi fixada: “
a desobediência à
ordem legal
de parada, emanada por agentes públicos em contexto e policialmente ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro
”.

Contudo, a caracterização do delito está intrinsicamente ligada
a legalidade do ato a que se opõe o agente
[2]
, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que a abordagem do acusado se deu de maneira aleatória, fundada, como dito acima, em percepções subjetivas dos policiais,
in verbis
:

Depoimento prestado em juízo pela testemunha PM
Adilson Batista Barbosa da Silva
: “(...)
Que a gente estava fazendo patrulhamento no Bairro da Ponte; Que visualizamos os dois;
Que o tenente falou vamos abordar que está em fundada suspeita
; Que foi pedido para ele parar e ele não parou em nenhum momento, os dois
”.

Depoimento prestado em juízo pela testemunha PM
Donato Ferreira da Cruz Junior
: “(...)
Que a gente estava de serviço nesse dia a noite e em rondas como de costume passamos nessa rua Filinto Müller
que é um local problemático
; Que na frente é uma pracinha pública com aqueles aparelhos de terceira idade ao ar livre e muitas das vezes esse local é utilizado como ponto de encontro para outros fins ilícitos; Que com isso a gente intensifica as rondas ali até no intuito de garantir a segurança do cidadão que quer passar ali rotineiramente;
Que nesse dia quando passávamos no local a gente viu dois suspeitos que quando chamamos eles para ser abordados eles adentraram rapidamente para o interior da casa
; Que a guarnição em atitude enérgica acompanhou no intuito de conseguir lograr êxito nessa abordagem; Que logramos êxito no interior da residência dele
”.

Assim, resta inviável o pleito condenatório pela prática do crime de desobediência quando verificada a ilegalidade da ordem emanada da autoridade policial.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
” [STJ. AgRg no AREsp 2185644 / SE. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 16/5/2023. DJe: 19/5/2023].

[2]
Desobediência - Art. 330 - Desobedecer a ordem
legal
de funcionário público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024